Tribunal: TJES
Processo: 5005372-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005372-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO MARCOS DOS ANJOS SOARES

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI N.º 911/69. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por devedor em ação de busca e apreensão, objetivando a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, uma vez que já teria quitado 79,30% das parcelas de financiamento. O Agravante pleiteia a reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável a Teoria do Adimplemento Substancial nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n.º 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a Teoria do Adimplemento Substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regulados pelo Decreto-Lei n.º 911/69. Assim, o mero pagamento de parte substancial da dívida não afasta a mora do devedor, sendo necessária a quitação integral do débito.

O Agravante, embora tenha adimplido 79,30% do contrato, não preenche os requisitos para afastar a mora e impedir a busca e apreensão do bem, conforme reiterados precedentes do STJ.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ, que refuta a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial aos casos de alienação fiduciária, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Teoria do Adimplemento Substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n.º 911/69, sendo necessária a quitação integral do débito para afastar a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n.º 911/69; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 16.03.2017; STJ, AgInt no AREsp n. 2.052.910/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005372-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO MARCOS DOS ANJOS SOARES

AGRAVADA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, porque devida e suficientemente fundamentada, peço vênia para transcrever a Decisão inserida no id id 8195196, na qual recebi o recurso apenas no efeito devolutivo:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Marcos dos Anjos Soares em face da Decisão reproduzida às páginas 59-60 do id 8156464, na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda, deferiu a medida liminar requerida na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 8156461) o Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que deve ser aplicada à hipótese dos autos a Teoria do Adimplemento Substancial, já que “
pagou 79,30% do mútuo firmado
” (página 03), isto é, quitou 19 (dezenove) parcelas das 25 (vinte e cinco) avençadas no contrato de financiamento firmado com a Agravada.

Sustenta, ao final de suas razões recursais, que o recurso deve ser recebido no duplo efeito, porquanto preenche os requisitos necessários a tal mister, de modo que pugna seja atribuído efeito suspensivo “
da decisão combatida até julgamento final de mérito, revogando o mandado de busca e apreensão outrora deferido, comunicando-se ao Juízo de origem
” (página 07).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Com a mais respeitosa vênia do Agravante, não é possível extrair probabilidade de êxito de sua pretensão recursal, já que a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento segundo o qual não se aplica a Teoria do Adimplemento Substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n.º 911/196.

Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do STJ com referência ao precedente da Segunda Seção:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1.
Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.829.405/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020). (Sem grifo no original).

Assim, como não há probabilidade de provimento do recurso em análise, a conclusão é pelo recebimento do recurso apenas em seu efeito regular, já que ausente requisito indispensável à concessão da tutela de urgência requerida pelo Agravante.

Do exposto,
indefiro
o pedido liminar deduzido pelo Agravante nas razões recursais, recebendo o recurso, pois, apenas no efeito devolutivo.”

Em julgado mais recente do que aquele citado na Decisão liminar proferida nestes autos, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) mais uma vez declarou a impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial nos contratos regidos sobre o Decreto-Lei n.º 911/69. Neste sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. CONSTITUIÇÃO EM MORA
. RECONHECIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. 2.
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PAGAMENTO DE PARTE MAJORITÁRIA DO DÉBITO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PARA AFASTAR A MORA
. PRESERVAÇÃO DA GARANTIA. POSIÇÃO FIRMADA PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Rever as conclusões quanto aos elementos que levaram à constituição em mora do devedor demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão dos óbices da Súmula n.º 7 do STJ. 2.
Para afastar a mora, é necessário o pagamento integral da dívida pendente, não bastando o pagamento substancial do débito
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.052.910/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). (Sem grifo no original).

Assim, porque a Decisão recorrida encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ a respeito do tema controvertido, minha conclusão é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.